Tribunal: TJSP
Processo: 1029486-87.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Mandado de segurança. Denegação. Situação fática delineada em prova documental desfavorável ao impetrante. Lesão a direito líquido e certo não demonstrada. Ação mandamental que não admite dilação probatória além do já trazido pelas partes. Recurso desprovido.